Tribunal: TJDFT
Processo: 0706412-26.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. DESCUMPRIMENTO. INTIMAÇÃO EFETIVADA. FALTA GRAVE. OITIVA DO APENADO. PENA REAJUSTADA. NOVA OPORTUNIDADE. AUTORIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. PENA RESTRITIVA DE DIREITO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECONVERSÃO. NECESSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A pena privativa de liberdade pode ser substituída por penas restritivas de direitos (CP, art. 44), desde que cumpridas as condições impostas pelo Juízo da execução penal.
2. O descumprimento injustificado das condições impostas para o cumprimento da pena restritiva de direitos configura falta grave (LEP, art. 51).
3. A homologação da falta grave objetiva permitir futura avaliação da persistência no descumprimento, sem prejuízo à continuidade da execução da pena.
4. A LEP, art. 181, § 1o, autoriza a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade diante do descumprimento injustificado das obrigações impostas.
5. O descumprimento reiterado e injustificado das obrigações impostas ao apenado, como o não pagamento da pena pecuniária, após a pena ter sido readequada, autoriza a reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade (CP, art. 44, § 4o e Lei no 7.210/1984, art. 181, § 1o).
6. A realização de audiência de advertência e a concessão de nova oportunidade para cumprimento da pena pecuniária resguardam o contraditório e a ampla defesa, não havendo prejuízo ao apenado.
7. A designação de mais uma audiência para justificar novo descumprimento da pena restritiva de direitos equivale a premiar a desídia do apenado pessoalmente advertido da possibilidade de reconversão definitiva.
8. Recurso conhecido e não provido.